Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702013-28.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA PINA VIEIRA RECORRIDO: RENATA SOARES MOLINA, DORANEY SOARES MOLINA D E C I S Ã O Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal. Precedente (Acórdão n.328933, 20060110908114ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME). A ré não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais da recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza, isso porque a ré é empresária, reside em bairro de classe média/alta e comercializa licenciamentos de sua marca, que custam mais de 20 mil reais, tal como o que se discute no presente processo. A mera juntada de extrato bancário, sem demonstração do numerário que se aufere, não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, de modo que não há elementos para lhe conferir o benefício. REVOGO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J